Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0007362-70.2017.8.07.0007 Apelante: Lucas Ribeiro Bragança Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator